Tribunal: TJSP
Processo: 1500067-66.2021.8.26.0611
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Réus surpreendidos por policiais no interior de residência, armazenando 34 invólucros contendo cocaína (13,22g) e 3 porções de maconha (1,17g). Absolvição da corré por insuficiência probatória. Corréu falecido no curso da persecução penal, com imputação da autoria da prática delitiva em seu desfavor. Insurgência exclusiva quanto à decretação do perdimento do

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Réus surpreendidos por policiais no interior de residência, armazenando 34 invólucros contendo cocaína (13,22g) e 3 porções de maconha (1,17g). Absolvição da corré por insuficiência probatória. Corréu falecido no curso da persecução penal, com imputação da autoria da prática delitiva em seu desfavor. Insurgência exclusiva quanto à decretação do perdimento do montante em espécie apreendido. Viabilidade. Instituto do confisco, previsto no art. 243, parágrafo único, da CF. Testemunhas que prestaram depoimentos uníssonos relatando que a filha dos réus possuía uma loja de roupas no local e recebia pagamentos apenas em espécie, valor entregue ao réu para ser guardado por ele. Benefício assistencial recebido em dinheiro pelos réus. Não se logrou êxito em comprovar, de maneira cabal, a relação entre o montante apreendido e o tráfico ilícito de entorpecentes, em tese, praticado pelo corréu. Aplicação, nesse ponto, do princípio do "in dubio pro reo". Recurso provido para afastar a decretação de perdimento dos valores apreendidos.